Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-46.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. AUMENTO DAS DESPESAS DA ALIMENTANDA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Requerido contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos que majorou a pensão de 23% (vinte e três por cento) para 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) do salário mínimo, com acréscimo de metade das despesas de material escolar e uniforme, na qual sustenta impossibilidade financeira, renda variável e média inferior a um salário mínimo, inexistência de aumento econômico e inadimplemento decorrente de incapacidade material, requerendo o restabelecimento do valor anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se estão presentes elementos que justifiquem a majoração da pensão alimentícia anteriormente ajustada, diante das necessidades da alimentanda e da capacidade financeira do Recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
4. Comprovada a alteração nas necessidades da filha, pois fixada a pensão no ano de 2021, quando contava com quase 6 (seis) anos de idade, impõe-se readequar o montante da obrigação à atual situação das partes.
5. A alegação de incapacidade econômica do Recorrente não encontra respaldo nos autos. Os dados bancários e fiscais, bem como os extratos bancários anexados pelo próprio Requerido revelam rendimentos superiores aos alegados.
6. O cotejo probatório revela que a majoração da obrigação alimentar, fixada no importe de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) do salário mínimo vigente, acrescido de metade das despesas com material escolar e uniforme no início de cada ano letivo, mostra-se modesta, adequada e compatível com a capacidade econômica do genitor extraída dos autos.
7. A decretação de prisão civil evidencia inadimplemento, não incapacidade econômica. A ausência de prova objetiva de impossibilidade de pagamento impede o acolhimento da tese defensiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida.
Teses de julgamento:
“1. A majoração da verba alimentar é legítima quando comprovado o aumento das necessidades da alimentanda e existente capacidade contributiva do Recorrente.
2. A existência de movimentação financeira superior à declarada afasta a alegação de impossibilidade de pagamento.
3. O inadimplemento alimentar, por si só, não comprova incapacidade econômica do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.012, § 1o, II, do CPC/15; Arts. 1.694, 1.699, 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil;
Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1337585, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 21/5/2021